Tribunal: TJDFT
Processo: 0705017-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituir o r. decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra WANDERSON DE OLIVEIRA TELES, ora paciente. Em seu arrazoado, o ilustre impetrante alega que o paciente foi indevidamente preso, considerando não ter sido observada a informação quanto à sua mudança de endereço. Antes de apreciar o pedido de liminar, requisitei, em caráter de urgência, informações ao d. Juiz do conhecimento, considerando a constatação no sentido de que, nos autos da ação penal, fora também requerida a revogação do mesmo decreto prisional. Brevemente relatado. Passo a decidir. Os autos do presente writ voltaram-me conclusos sem informações por parte do d. Juiz do conhecimento. Ocorre que, ao acessar os autos da ação penal (autos no 0702084-06), contudo, foi possível constatar que o d. Juízo da causa revogou o r. decreto de prisão preventiva prolatado contra o ora paciente, isso porque “o acusado compareceu em juízo para atualizar seu endereço” e que “o endereço apontado pelo acusado à época da atualização aparentemente não foi diligenciado” (ID 83957465, autos da ação penal). Conforme certidão que consta de ID 84045368, da ação penal, o paciente foi posto em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares que já haviam sido determinadas em momento anterior à prisão. Sendo assim, é nítida a perda do interesse processual em relação ao presente habeas corpus, na medida em que a busca pela soltura do paciente era a pretensão que deu base ao ajuizamento do remédio constitucional em comento. Pelo exposto, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT pela perda superveniente do seu interesse processual, nos termos do Regimento Interno, art. 89, incisos III e XII. Consequentemente, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique. Registre-se. Intimem-se.